Tribunal: TJDFT
Processo: 0716109-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716109-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI AGRAVADO: ISABELLE SILVEIRA RODRIGUES, ANTONIO CARLOS DE FARIA JÚNIOR, MARIA EDUARDA B. DOS SANTOS, OCUPANTE DA UNIDADE No 101, OCUPANTE DA UNIDADE No 104, OCUPANTE DA UNIDADE No 202, OCUPANTE DA UNIDADE No 204, OCUPANTE DA UNIDADE No 301, OCUPANTE DA UNIDADE No 303, OCUPANTE DA UNIDADE No 304, RAIMUNDA, LUZARA MARIA GRACIANO MOTA, GASPARINA, ROSANGELA MARIA DE SOUZA, BRENDA SOUZA DA SILVA, ISAAC SILVEIRA RODRIGUES D E S P A C H O Vistos, etc. Remetam-se os autos ao Ministério Público (ID 35615187, in fine). Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator